Tribunal: TJDFT
Processo: 0726081-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. LOCATIVOS DEVIDOS À EXECUTADA. DIREITO CREDITÍCIO. PENHORA. DEPÓSITO JUDICIAL DOS ALUGUÉIS PELA LOCATÁRIA. INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHER EM JUÍZO OS ALUGUERES. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO LEGAL DO CRÉDITO LOCATÍCIO EM FAVOR DO EXEQUENTE (CC, art. 349; CPC, art. 857). COBRANÇA DOS LOCATIVOS INADIMPLIDOS NOS AUTOS DO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. LOCATÁRIA. TERCEIRA ESTRANHA À RELAÇÃO PROCESSUAL EXECUTIVA. TRANSFORMAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA OU EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERSEGUIÇÃO EM AUTOS APARTADOS. SOLUÇÃO CONSOANTE O DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO ANTECEDENTE. BASES DIVERSAS. PRECLUSÃO INEXISTENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.